Tribunal: TJSP
Processo: 1003932-86.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA CONTRA A EX-EMPREGADORA E A ENTIDADE GESTORA DO CÔNJUGE DA AUTORA– PRETENSÃO DE REVER A BASE DE CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO A PARTIR DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL QUE SEU EX MARIDO(FALECIDO) OBTEVE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA AUTORA – PREPARO - RECOLHIMENTO A MENOR – VALOR IRRISÓRIO –

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA CONTRA A EX-EMPREGADORA E A ENTIDADE GESTORA DO CÔNJUGE DA AUTORA– PRETENSÃO DE REVER A BASE DE CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO A PARTIR DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL QUE SEU EX MARIDO(FALECIDO) OBTEVE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA AUTORA – PREPARO - RECOLHIMENTO A MENOR – VALOR IRRISÓRIO – INVIÁVEL A DECLARAÇÃO DA DESERÇÃO – PREPONDERAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA DESEMPENHADA PELA JURISDIÇÃO – DETERMINAÇÃO À PARTE QUE RECOLHA A DIFERENÇA SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA (ART. 99, §7o, DO CPC).

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ PATROCINADORA DO PLANO – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A ELA

APELAÇÕES DESPROVIDAS